Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721758-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DCR - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, IVANE MESSIAS DE SOUSA, JOAO PAZ CORREA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Banco do Brasil S.A. contra DCR Comercial de Alimentos EIRELI - ME e outros. Em petição de 63883484 o recorrente informa que o único sócio da agravada DCR Comercial de Alimentos Ltda faleceu e pede a sucessão processual pelos seus herdeiros. A fim de viabilizar a sucessão processual, defiro o prazo de cinco dias para o recorrente demonstrar a composição societária da empresa por meio de certidão da Junta Comercial, bem como o falecimento do sócio por meio de certidão de óbito e comprovar que os indicados são seus herdeiros. Brasília/DF, 15 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e